Tribunal: TJSP
Processo: 1012922-80.2015.8.26.0309
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. OMISSÃO QUANTO A ENTREGA DE DOCUMENTOS E ITENS DO AUTOMÓVEL. CARACTERIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO. Cumpre ao embargado (autor) providenciar a entrega dos documentos necessários à transferência do veículo, além de outros itens que o acompanham, sendo esta uma consequência lógica do desfazimento do negócio jurídico celebrado entre as partes em decorrência de vício

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. OMISSÃO QUANTO A ENTREGA DE DOCUMENTOS E ITENS DO AUTOMÓVEL. CARACTERIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO. Cumpre ao embargado (autor) providenciar a entrega dos documentos necessários à transferência do veículo, além de outros itens que o acompanham, sendo esta uma consequência lógica do desfazimento do negócio jurídico celebrado entre as partes em decorrência de vício oculto.